Tribunal: TJDFT
Processo: 0701932-29.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701932-29.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: C. T. A., DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: FABIELLE TEIXEIRA DA SILVA DESPACHO Esta Presidência, em decisões de ID 20914494 e de ID 20914637, respectivamente, admitiu o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL, bem como negou seguimento ao apelo especial e determinou o sobrestamento do extraordinário manejados pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. Não houve interposição de agravo interno. O Supremo Tribunal Federal negou provimento ao recurso do DF (ID 24547315) em decisão que transitou em julgado em 27/3/2021 (certidão de ID 24547315, p. 7). Considerando que o paradigma do Tema 1.002/STF, que ensejou o sobrestamento do apelo excepcional manejado pela DEFENSORIA PÚBLICA, ainda não foi objeto de análise pela Corte Suprema, retornem os autos ao SERECO para que lá permaneçam até o desfecho do RE 1.140.005/RJ. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019